Tribunal: TJMT
Processo: 0028428-48.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028428-48.2017.8.11.0055
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
APELADO: ESPOLIO DE ODILON DA ROCHA PRATES
Vistos etc.
Com fulcro no art. 10 do CPC determino a intimação da apelante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual inovação recursal, uma vez que não teria debatido em primeira instância sobre a impossibilidade de concessão de danos morais a pessoa jurídica, fato inclusive que estaria dissociado dos autos, situação que poderá ocasionar o não conhecimento da matéria, para não gerar a supressão de instância.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora